Tribunal: TJDFT
Processo: 0700308-63.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700308-63.2018.8.07.0011 RECORRENTE: LUIZ EDUARDO JUNQUEIRA RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EXCESSO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA. I – Verificando-se que, no semestre objeto da cobrança, o devedor cursou mais créditos (disciplinas) do que a quantidade prevista no contrato, considera-se justificado o aumento da mensalidade, o que afasta a alegação de excesso de cobrança. II – Deu-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 42 e 47, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 476 do Código Civil, sustentando que não há prova nos autos de que tenha cursado todas as matérias que a entidade de ensino superior aponta, por isso não pode haver cobrança pelo serviço não prestado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 42 e 47, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 476 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que “Os cálculos apresentados nos embargos levam em consideração apenas o valor mensal de R$ 1309,70, desconsiderando os créditos extras cursados pelo réu (ID no 18793695). Confrontando os valores constantes no documento ID no. 18792847 – pág. 1 e a planilha ID no. 18792845 – pág. 6, consideram-se, portanto, corretos os cálculos apresentados pelo autor” (ID 20595013). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp 1416195/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025